Tribunal: TJMT
Processo: 0014573-25.2017.8.11.0015
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014573-25.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[De Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FRANCO MARQUES QUEIROZ (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), FRANCO MARQUES QUEIROZ - CPF: 035.453.591-90 (APELANTE), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS – ALEGADA ANEMIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – APREENSÃO DE 21 PETECAS DE COCAÍNA E UMA PORÇÃO DE MACONHA – TESTEMUNHOS DE POLICIAIS EM JUÍZO – ELEMENTOS CIRCUNSTANCIAIS EM SENTIDO INCRIMINADOR – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

A forma de acondicionamento da droga, variedade e quantidade (21 porções de cocaína), e circunstâncias da apreensão, quando alinhados as provas colhidas na fase judicial e em plena consonância com os demais elementos de prova, são suficientes para se revelar a existência dos crimes de tráfico de drogas por parte do acusado, não havendo se falar em absolvição ou desclassificação para a forma do artigo 28 da Lei 11.343/06.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso apelação interposto em favor de FRANCO MARQUES QUEIROZ, contra sentença editada pelo juízo da 4a Vara da Comarca de Sinop-MT (ação penal cód. 309897), que o condenou a
pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput,
da Lei no 11.343/06).

Em

suas razões requer
a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação do crime de tráfico para o tipo previsto no art. 28 da Lei n° 11.343/06 (uso de entorpecentes)
, ao argumento de que
“...inexistem elementos suficientes para embasar a sentença condenatória...sendo necessária a aplicação do princípio in dubio pro reo...”
(pag. 245-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 248/255-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra a Dra. JULIETA DO NASCIMENTO SOUZA é pelo
desprovimento
do recurso da defesa (pags. 268/274-PDF).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a pretensão recursal é de ver reformada a sentença de primeiro grau que condenou o réu/apelante a cumprir pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas.

De acordo com a denúncia, no dia 1609/2017, por volta das 03h30min, no estabelecimento comercial ‘Auto Posto Cruzeiro do Sul’, localizado na rua Colonizador Ênio Pipino, cidade de Sinop-MT,
o recorrente trazia consigo, com ânimo de tráfico 21 (vinte e uma)
porções de substância entorpecente análoga a Cocaína, pesando aproximadamente 12,4g (doze gramas e quatro decigramas) e, 01 (uma) porção de entorpecente Maconha, sem autorização legal.

Ressai que no dia dos fatos, policiais estariam no estabelecimento denominado ‘Auto Posto Cruzeiro do Sul’, oportunidade em que, ao deslocarem até o banheiro, avistaram o apelante em atitudes suspeitas,
motivo que foi realizada a sua abordagem e, ao proceder busca pessoal, foram encontradas 21 (vinte e uma) porções de cocaína e 01 (uma) de maconha, além de R$222,50, fracionado em diversas cédulas,
sendo preso em flagrante delito.

Por esses fatos, o apelante foi processado e condenado nos termos da sentença, da qual ambos recorrem, pleiteando o que se segue:

DA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA USO PESSOAL

A defesa do apelante visa a absolvição réu pelo crime de tráfico de drogas ou seja desclassificada sua conduta para o artigo 28 da Lei de Drogas. Para tanto, sustenta que
“...inexistem elementos suficientes para embasar a sentença condenatória...sendo necessária a aplicação do princípio in dubio pro reo...”
(pag. 245-PDF).

O argumento defensivo não merece prosperar, vez que notória a prática do delito de tráfico de entorpecente por parte do apelante.

A materialidade
é inconteste, diante do Auto de Prisão em Flagrante (pag. 16-PDF), Boletim de Ocorrência (pag. 17/18-PDF), Termo de Apreensão (pag. 36-PDF) e Laudo Definitivo (pag. 40/42-PDF).

O conjunto probatório não deixa dúvida
quanto à autoria do delito
de tráfico de drogas, amparando de forma suficiente a sentença condenatória. Vejamos, o que consta da prova oral.

ANDERSON DA SILVA HARHCOP, Policial Militar que fez a abordagem do réu, ao ser ouvido na
fase judicial
confirmou seu depoimento dado na polícia, destacando com prioridade e detalhes a prisão em flagrante, de que por volta de 2horas da madrugada, ao parar em um posto de gasolina para abastecer a viatura, encontrou com o apelante em atitude suspeita dentro do banheiro e que ao proceder a revista, com ele foram encontradas as drogas, que estavam separadas em pinos e papelotes,
verbis:

“...afirmou que encontraram com o acusado pasta-base de cocaína, cocaína e maconha. Que pararam no posto de combustível por Volta das “duas e pouco” da manha para abastecer a viatura e ao se dirigir ao banheiro visualizou o réu Franco Marques Queiroz que ficou muito nervoso e deu pra perceber que estava mexendo na carteira e aparentemente tinha acabado de vender drogas para uma pessoa. Que então resolveu aborda-lo e ele tentou correr. Tentou agredir a guarnição policial e então teve que fazer
uso da força para imobiliza-lo e após isso encontraram a droga dentro da carteira e do bolso dele, dividida em “pinos”
e “papelotes”, além de dinheiro trocado. Que tinha um usuário que tinha comprado dele, mas saiu correndo e não foi possível aborda-lo.”
(Depoimento do Policial ANDERSON em juízo – sentença-pag. 216).

No mesmo sentido,
em juízo,
vem o testemunho do policial DAMIÃO DA SILVA NUNES, narrando os fatos e consonância com o depoimento supracitado
,
que o seu companheiro de farda PM ANDERSON se dirigiu ao banheiro e lá encontrou com o apelante que estaria em atitude suspeito, e que ao chegar ao local o policial ANDERSON estava em luta corporal com o acusado e que após imobiliza-lo a e revista-lo a droga foi encontrada,
verbis:

“...estavam abastecendo a viatura e o soldado PM Harhcopf se dirigiu até o banheiro e encontrou o suspeito com os entorpecentes dentro da carteira. Que o suspeito estava com a carteira aberta, no momento em que o policial entrou no banheiro visualizou essa situação e quando foi fazer a abordagem o suspeito resistiu. Que quando chegou no local o suspeito estava em luta corporal com o soldado Harhcopf e então deu apoio e conseguiram fazer a abordagem e localizar a substancia entorpecente. Que as porções estavam embaladas dentro da carteira do suspeito. Que o local é frequentado por muitas pessoas inclusive durante a madrugada...”
(Depoimento do Policial DAMIÃO em juízo – sentença-pag. 216/217).

O apelante
permaneceu calado na fase inquisitorial
(pag. 26-PDF).

Em juízo,
o acusado nega o crime de tráfico de drogas, alegando ser apenas usuário e no dia dos fatos não estava vendendo entorpecentes, que comprou a droga para uso de uma pessoa desconhecia na rodoviária, narrando que estava no posto (na conveniência) apenas bebendo,
verbis:

“...a época dos fatos era usuário de drogas, cocaína em pó, mas parou de usar depois que foi preso. Que a droga apreendida não estava vendendo e nem iria vender. mas tinha saído do serviço e estava voltando para casa mas passou na rodoviária para tomar agua e um rapaz lhe abordou e ofereceu e como é usuário acabou comprando. Questionado pelo juiz o que fazia no posto de combustíveis naquele horário, disse que comprou a droga bem antes, no horário de “pico” e estava bebendo no posto no momento da abordagem. Que a abordagem foi “normal” e acatou a ordem do policial e lhe foi perguntado se tinha droga afirmou que sim e disse que estava na carteira.”
(Interrogatório do réu em juízo – pag. 216-PDF).

Como bem observado pelo juízo originário, os testemunhos de EDVALDO MALEIROS DOS SANTOS e MARIA APARECIDA DE ANDRADE, não esclarecem os fatos.

A negativa de autoria do acusado não revela elementos que possam prejudicar ou invalidar os depoimentos dos policiais, até porque os testemunhos de policiais, quando em harmonia com as demais provas dos autos, caracterizam elementos suficientes a embasar o édito condenatório, no presente caso, tais provas são mais que suficientes e cristalizam a autoria delitiva por parte do apelante. Há um senão a ser considerado o apelante, a principio diz ter se dirigido a rodoviária para beber água, só que foi preso num posto de combustível e quando perguntado alegou que foi tomar cerveja, tais declarações não convergem e a quantidade de entorpecente apreendido, as circunstância de tempo, local e de como se achava acondicionada prova que o destino seria à venda e não uso pessoal.

O apelante
foi preso em flagrante, pouco mais de 02horas da manhã, portando uma porção de maconha e 21 petecas de cocaína, embaladas tipicamente para a venda, com uma quantia em dinheiro em notas diversas, circunstância que não denotam maneira de proceder de usuário, indicando, sim, comportamento do tráfico de drogas.

De outro giro, quanto aos depoimentos dos policiais, merece ressalva que não houve contradição alguma nas duas oportunidades em que foram ouvidos - na polícia e em juízo -, conforme se observa dos autos, merecendo inteira confiabilidade, ainda mais quando as declarações apresentadas pelo recorrente são versões que não invalidam os depoimentos dos agentes policiais.

O policial encontra-se em cumprimento de seu dever legal, buscando a ordem e a paz social, não tendo nenhum interesse em incriminar inocentes (ao menos não restou provado pela defesa – ônus da prova), o réu sim, tem interesse em provar inocência a todo custo, e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio
nemo tenetur se detegere
, que garante a não auto-incriminação.

Nesse sentido, trago a jurisprudência:

(STJ)

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA.
(...) 3.
Segundo entendimento reiterado desta Corte, constitui meio válido de prova a declaração de policiais militar responsável pela efetivação da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório
. (...).”
(HC: 386428 SP 2017/0016061-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2017).

(TJES)
“TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. IDONEIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DE DROGA E MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. Precedentes
. 2. Diante da quantidade de drogas encontrada com o apelante e o fato de que possui condenações e responde a outras ações penais, inclusive por tráfico e associação para o tráfico, afasta-se a incidência da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006. 3. Fixação de honorários em favor do defensor dativo deve perpassar apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade. 4. Aplicação do art. 85, § 8o, CPC. 5. Recurso parcialmente provido.”
(APL: 00027496020168080024, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data de Julgamento: 19/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/07/2019).

Assim, da análise do caso concreto, a forma de acondicionamento da droga, variedade e quantidade (21 porções de cocaína), e circunstâncias da apreensão indicam a destinação ao comércio clandestino de droga.

Bom frisar, ainda, que a condição de usuário, por si só, não justificaria a desclassificação para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, tendo em vista que os fatos como ocorreram e às provas dos autos são robustas e evidenciam a traficância. Destaco, por oportuno, que os tribunais pátrios em reiteradas oportunidades proclamam a tese segundo a qual para ser traficante não há necessidade de ser o agente preso vendendo droga. Basta que haja um conjunto uniforme de elementos capazes de firmar a convicção da existência do comércio ilícito de drogas, como ocorre na hipótese, se observado os elementos mencionados.

A vista do conjunto probatório, o comércio de entorpecentes restou mais que comprovado,
devendo ser negado o pleito de absolvição ou desclassificação para usuário
.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa, mantendo inalterada a sentença originária, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020